Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. RENDA. DOCUMENTAÇÃO. COMPATIBILIDADE. DEFERIMENTO.
1. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de se perquirir acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita.
2. Inexistindo qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, deve ser deferida a gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e provido.